Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES EM DUPLICIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. TEMA 531 X TEMA 1.009. COMPROVADA A MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
1. Prescrição. Foi aberto processo administrativo em 2016 e convocada a Recorrente a se manifestar sobre a percepção do benefício em duplicidade; veem-se diversas convocações da Recorrente, sem resposta. O termo inicial da prescrição é a partir de 2016, quando a Administração tomou ciência da irregularidade e instaurou processo administrativo para apuração; em 2020, o processo foi concluído e a servidora cientificada do resultado e dos valores devidos. Não corre a prescrição enquanto há o estudo do caso e a apuração dos fatos, com trâmite de processo administrativo para apuração, nos termos do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1932. Dessa maneira, a pretensão ao ressarcimento não está prescrita.
2. Má-fé. De acordo com o Tema 531, se o pagamento efetuado pela Administração Pública é indevido e decorre de interpretação errônea da lei, subentende-se gerada falsa expectativa de legalidade do recebimento do valor pelo servidor, depreendendo-se sua boa-fé, razão pela qual não é devido o desconto. Outrossim, o Tema 1009 modulou os efeitos da decisão, devendo o servidor comprovar sua boa-fé objetiva, demonstrando impossibilidade de constatar o pagamento indevido. A modulação somente atinge os processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do Acórdão, em 19/5/21. No caso, a ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, pelo que presumir-se-ia a boa-fé da Recorrente. Entretanto, restou demonstrado que a Recorrente agiu de má-fé, pois foi convocada por várias vezes para manifestar-se por uma das opções de auxílio-alimentação, quedando-se inerte; ademais, assinou termo de opção pelo auxílio alimentação declarando que “não recebia idêntico benefício em outro órgão público”, ciente, portanto, de sua patente ilegalidade. Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 856988, Relatora: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/3/2015, publicado no DJE: 27/3/2015. Pág.: 248.
3. Forma de devolução. A devolução dos valores, no entanto, deve ser balizada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e, para não ocorrer o comprometimento da subsistência da servidora, o desconto deve-se limitar a 10% da remuneração, provento ou pensão. Acerca do tema, já decidiu o E. STJ que, "sendo de 10% (dez por cento) o valor máximo para desconto em folha de pagamento nos casos de indenização, que pressupõem a existência de dano ao erário por ato doloso ou culposo do servidor, não é razoável permitir maior desconto na hipótese de reposição decorrente de pagamento indevido realizado pela Administração, por força de decisão judicial" (REsp 638.813/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 7/2/2008). Precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1349748.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.